Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE HOSPEDAGEM CANCELADO. AUSÊNCIA DE REPASSE PARA O HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA HOSPEDAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, argui preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário. No mérito, sustenta a inexistência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano sofrido pela recorrida. Afirma que foram os hotéis que cancelaram as reservas. Defende a ausência de danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Gratuidade de justiça concedida.
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte ré participou da cadeia de fornecimento do serviço e foi quem intermediou e recebeu os valores pela venda dos pacotes de hospedagem. Portanto, há não só a pertinência subjetiva como responsabilidade solidária, nos termos do arts. 7o e 14 do CDC, razão também pela qual resta afastada a existência de litisconsórcio necessário.
IV. Não há que se falar em suspensão do processo neste momento. Os processos de conhecimento contra empresas sob recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria, conforme art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
VII. Na hipótese, evidencia-se a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as reservas dos hotéis conforme contratado, retendo indevidamente os valores que foram pagos pelos recorridos. Mostra-se legítima a recusa dos hotéis em manter as reservas, uma vez que a recorrente não repassou os valores pagos pelos consumidores. Diante disso, a parte recorrida se viu obrigada a suportar despesas extras com aquisição de novas hospedagens, o que enseja o motivo para reparação em danos materiais. Sentença que se confirma neste ponto.
VIII. Todavia, no que concerne à indenização por dano moral, vislumbra-se que o pedido realizado pela recorrente deve ser acolhido, pois, ainda que tenha havido desgaste de ordem emocional a princípio, a parte recorrida não deixou de usufruir do passeio. O descumprimento contratual, sem maiores repercussões na esfera dos direitos de personalidade dos contratantes, não alcança a órbita do dano moral, uma vez que, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas ou duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Desta maneira, inexiste, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral, impondo-se a parcial procedência do pedido recursal.
IX. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
X. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.